Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726717-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A. contra decisão integrada por embargos de declaração rejeitados (Ids. 130767021 e 131842994 dos autos no 0710532-27.2017.8.07.0001) que, no cumprimento de sentença proposto pelo ora agravante em face de JOSE RAUL ALKMIM LEAO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, aguardando-se o prazo da prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (Id. 38188897), o banco exequente aduz, em síntese, que o indeferimento das pesquisas fere os princípios da efetividade, celeridade e economia processual, da adequada prestação jurisdicional e da prevalência da satisfação no interesse do credor. Alega que não é possível condicionar o desarquivamento do feito à indicação de bens, por ausência de previsão legal. Sustenta que a decisão está em confronto com o atual entendimento Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que consideraram a desnecessidade do esgotamento dos meios para fins da realização das pesquisas SisbaJud e InfoJud, em razão do lapso temporal decorrido desde a última realização, ponderando que as pesquisas nos autos foram realizadas há mais de 4 (quatro) anos. Defende que que o pedido de realização de pesquisa pelo Sisbajud, utilizando da nova ferramenta de repetição programada, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, ao argumento de que estão presentes o fummus boni iuris e o periculum in mora, haja vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente ou eventual extinção do feito, de forma indevida. Ao final, requer a reforma da r. decisão para que seja determinada a realização de pesquisas por meio do sistema SisbaJud para a penhora eletrônica de dinheiro em depósito ou ativos financeiros, até o limite da dívida, em comando a ser reiterado por 30 (trinta) dias (por meio da nova funcionalidade disponibilizada no mencionado sistema, apelidada de “teimosinha”), e InfoJud para pesquisa da declaração de bens e rendimentos referente aos 02 (dois) últimos exercícios fiscais. Preparo nos Ids. 38188899 e 38188898. É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, em razão da preclusão. Compulsando os autos de origem, observa-se que a questão objeto do presente recurso, atinente à realização de nova pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud, foi ventilada anteriormente pela parte, já tendo sido objeto de expressa manifestação por este Colegiado no agravo de instrumento no 0752757-60.2020.8.07.0000, cujo acórdão transitou em julgado aos 22/06/2021, restando a ementa assim consignada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS JUDICIAIS. RAZOABILIDADE. 1. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas já efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” – grifo nosso (Id. 95500948 - origem). Extrai-se dos autos que a pesquisa de imóveis no sistema ERIDFT, realizada recentemente pelo exequente agravante, restou negativa para o nome do executado. Ademais, os seis veículos localizados em pesquisa realizada aos 28/06/2022, cuja penhora não interessa ao recorrente, são os mesmos obtidos pelo Juízo a quo na consulta ao Renajud em 10/05/2018 (Ids. 130323867, 130323868, 130323869 e 16994597 – origem). Em que pese o esforço argumentativo do exequente agravante, este não logrou demonstrar qualquer alteração na situação econômica do executado que indique ser razoável a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário, dentre eles a reiteração automática da ordem de penhora eletrônica no Sisbajud. Constata-se, assim, que não houve modificação fática desde o julgamento do agravo de instrumento no 0752757-60.2020.8.07.0000 por esta Turma. Destarte, se a questão foi devidamente resolvida, sobretudo em grau recursal, é irrelevante o argumento de que se passaram 4 (quatro) anos da pesquisa realizada anteriormente. Em verdade, verifica-se que pretende indevidamente o credor renovar a discussão na origem, embora tenha sido diversas vezes advertido de que o desarquivamento dos autos somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando poderá ser requerida a retomada da execução (Ids. 17384161, 77398805 e 130767021 – origem). Nesse quadro, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questão sobre a qual se operou a preclusão, uma vez que já decidida no Primeiro Grau e reexaminada pelo Tribunal em recurso anterior. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1421379, 07053127520228070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/05/2022, Publicado no DJE: 20/05/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada)” – grifo nosso Nesse contexto, ante a preclusão operada, resta impossibilitada nova discussão recursal sobre o tema. Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora